Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-28.2023.8.07.0021
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE. DEFERIDA NA ORIGEM. EFEITOS AUTOMÁTICOS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. INDEFERIDA. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060/1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de origem e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial em sede recursal. Pedido não conhecido com suporte no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Somente o autor poderia realizar ou prestar as informações solicitadas pelo juízo. No caso, foi oportunamente requerida a intimação pessoal do requerente, revelando-se oportuna a intimação pessoal do assistido, tal como garantido pelo art. 186, § 2o, do CPC.
3. Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca do tema, o instituto previsto no art 186, § 2o, do Código de Processo Civil, busca a facilitação de acesso à Justiça dos mais necessitados e também a garantia dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, auxiliando a Defensoria Pública na realização de seu ofício de forma eficaz, auxiliando, principalmente, o hipossuficiente.
4. Tendo em vista que o requerimento negado na origem, que serviu como fundamento para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, está devidamente amparado tanto pela legislação quanto pela jurisprudência aplicáveis ao caso, patente a necessidade de reforma da sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.